Tribunal: TJBA
Processo: 0047059-54.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0047059-54.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NOVA FILHO, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, RODRIGO BRITO DA NOVA

AGRAVADO: AGRO PECUARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAMES BOAVENTURA ADORNO, EDMUNDO FAHEL FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO A PEDIDO DO EXEQUENTE ATÉ 31/12/2019. INÉRCIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. TRANSCURSO IN ALBIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS COMPLETADO EM 31/12/2023. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO OBSTA A FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO IAC Nº 01 (RESP 1604412/SC). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Banco do Nordeste S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em cédula de crédito rural hipotecário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida no caso concreto, com base na inércia do exequente após o fim da suspensão legal do processo; (ii) avaliar se a pendência de requerimentos e de embargos à execução teria o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente aplica-se às execuções de cédulas de crédito rural hipotecário, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme o art. 70 do Decreto nº 57.663/66 e a Súmula nº 150 do STF, sendo o mesmo aplicável à execução forçada.

4.
Nos termos do art. 206-A do Código Civil e da jurisprudência consolidada no Tema 01 do REsp nº 1.604.412/SC (IAC/STJ), o prazo de prescrição intercorrente começa a correr após um ano do término do período de suspensão processual, desde que ausentes causas suspensivas ou interruptivas válidas.

5.
No caso concreto, a suspensão da execução foi determinada por requerimento do próprio exequente, com base na Lei nº 13.340/2016, prorrogada até 31/12/2019. Findo o período de suspensão, iniciou-se, em 31/12/2020, a contagem do prazo de três anos, sem que houvesse qualquer diligência eficaz por parte do Banco exequente, resultando no reconhecimento da prescrição em 31/12/2023.

6.
A alegação de pendência de análise de requerimentos ou de embargos à execução não constitui causa automática de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, na ausência de decisão expressa nesse sentido. A inércia do credor mesmo após nova intimação judicial reforça o decurso do prazo prescricional.

7.
A decisão agravada observa jurisprudência dominante do STJ e foi proferida com base em elementos objetivos dos autos, inexistindo fundamentos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
Aplica-se o prazo de prescrição intercorrente de três anos à execução de cédula de crédito rural hipotecário, nos termos do art. 70 do Decreto nº 57.663/66 e da Súmula nº 150 do STF.”

“
A contagem do prazo de prescrição intercorrente tem início um ano após o fim do prazo de suspensão legal do processo, salvo causa interruptiva ou suspensiva validamente reconhecida.”

“
A mera pendência de embargos à execução ou de requerimentos sem decisão expressa não suspende o prazo da prescrição intercorrente.”

_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §4º e §5º, 924, V e 932, IV, "a" e "b"; CC, arts. 206, §3º, VIII, e 206-A; Decreto nº 57.663/66, art. 70; Lei nº 13.340/2016, art. 10, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.604.412/SC (IAC – Tema 01); STF, Súmula nº 150; TJ-BA, Apelação nº 00035964820118050274, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 30.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 00101769220118050113, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, j. 02.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0047059-54.2009.8.05.0001
, em que é agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e agravada
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA